Tribunal: STF
Processo: MS 26069
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo regimental em mandado de segurança. Registro de aposentadoria. TCU. Alegação de decadência do direito de revisão e de violação ao contraditório e à ampla defesa. Imposição de multa.



    1. Afastamento das alegações de decadência do direito de o TCU rever o ato concessivo da aposentadoria, bem como de violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal (MS 31.704, Rel. Min. Edson Fachin).



    2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.